Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único: 1008473-77.2020.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto: [Vícios de Construção, Competência]
Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora: [DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):
[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO - CPF: 483.558.441-49 (AGRAVANTE), VALDETE APARECIDA MIRANDA - CPF: 551.325.371-20 (AGRAVANTE), ILZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 869.688.661-53 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES - CPF: 207.164.781-53 (AGRAVANTE), NILSON FURTADO - CPF: 576.849.609-20 (AGRAVANTE), ROSELI CORREA FURTADO - CPF: 576.829.849-53 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA JESUS - CPF: 341.735.361-00 (AGRAVANTE), JAIME APARECIDO COUTO - CPF: 594.707.981-04 (AGRAVANTE), ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 621.976.061-15 (AGRAVANTE), LIBERATO GOMES DA SILVA - CPF: 721.405.428-00 (AGRAVANTE), IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA - CPF: 035.696.131-19 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 229.542.951-04 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008473-77.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – INDEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.
“Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009).
R E L A T Ó R I O
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVANTES: MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS.
AGRAVADOS: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS.
TERCEIRO INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Processo na Origem no 1032203-28.2019.8.11.0041.
Comarca de Cuiabá.
RELATÓRIO
Agravo de Instrumento interposto por MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS, de decisão que declinou da competência para a Justiça Federal.
AÇÃO: Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1032203-28.2019.8.11.0041, proposta por MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS contra CAIXA SEGURADORA S/A.
DECISÃO AGRAVADA: diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda (ID 28656374 - Pág. 1 - origem).
AGRAVO: MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO e OUTROS defendem a competência da Justiça Estadual, porque os contratos são anteriores a dezembro/1988 e não restou comprovado o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. Aduzem que o STJ (TEMAS 50 E 51) e o TJMT entendem que não há interesse da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demanda e, se o fizer, será por meio de simples assistência, que dependerá de expresso requerimento da instituição. Sustenta que a Lei no 13.000/14 não trouxe repercussão prática ao entendimento firmado nos Temas 50 e 51. Argumenta que não se aplicam o art. 109 da CF ou a Súmula n. 150, do STJ ao caso. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o ingresso da CEF à lide e reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
CONTRAMINUTA (ID 41566529 a 42213482 - Pág. 39): pelo desprovimento.
É o relatório.
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008473-77.2020.8.11.0000
VOTO
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Agravo de Instrumento interposto por FLORITA RODRIGUES DE MORAES e OUTROS, de decisão que declinou da competência para a Justiça Federal.
AÇÃO: Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1002521-28.2019.8.11.0041, proposta por FLORITA RODRIGUES DE MORAES e OUTROS contra CAIXA SEGURADORA S/A.
DECISÃO AGRAVADA: diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda (ID 30630090 - origem).
Os Autores, ora agravantes, são moradores do Conjunto Habitacional Jardim Industriário II, situado na cidade de Cuiabá/MT, cujas casas foram construídas e comercializadas pela Caixa Econômica Federal, dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.
Na ocasião em que realizada a aquisição dos referidos imóveis, os autores aderiram à Apólice Habitacional (RD BNH N.o 18/77), de modo que passaram a contar com a denominada cobertura compreensiva especial para risco de Danos Físicos no Imóvel, contratada entre seguradoras indicadas pela Seguradora Líder, dentre as quais encontra-se a ora agravada.
As casas de propriedade dos autores revelaram precariedade estrutural decorrentes tanto de erros de projeto quanto de execução e, recentemente, constatou-se que foram descumpridas as normas da ABNT para esse tipo de construção e as casas apresentam danos físicos, tais como rachaduras nas paredes, com risco de desmoronamento.
Assim, moveram contra a seguradora a presente ação, com o objetivo de receber o valor necessário ao reparo integral do imóvel.
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL manifestou seu interesse em integrar a lide e pleiteou a remessa do feito a uma das varas da Justiça Federal para apreciar e decidir sobre o seu interesse em compor a lide, seja na qualidade de substituta da parte ré; como litisconsorte necessário ou ainda como assistente da parte ré (ID 30460188 origem).
O Juízo declinou da competência para a Justiça Federal para que seja apreciado o interesse da CEF em compor a lide (ID 30630090 - origem), o que constitui a decisão ora agravada.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que declinou da competência.
O STJ já consignou em Recurso repetitivo que, nos casos de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver seguradora e mutuário e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o julgamento. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos. (RECURSO ESPECIAL No 1.091.363 - SC (2008/0217715-7) RELATOR MINISTRO CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO, j. em 11/03/2009)
Além disso, não foi demonstrado comprometimento do FCVS (criado pela Resolução no 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), com o objetivo de garantir a quitação dos saldos remanescentes de financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários finais do Sistema Financeiro de Habitação) com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).
Inclusive, consoante entendimento do STJ, a admissão da Caixa como assistente simples (art. 119 do CPC/15) nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional, na esfera do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), está condicionada aos seguintes requisitos:
a) que o contrato tenha sido celebrado no período de 02.12.1988 a 29.12.2009;
b) o instrumento deve estar vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) (apólices públicas, ramo 66);
c) a instituição financeira deve provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração da existência de apólice pública e do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice (FESA).
Nesta lide, não há interesse da CEF, pois os financiamentos contratados pelos autores são anteriores a 02/12/1988 e o comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, não foi evidenciado.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal nesta demanda e, por consequência, mantem-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide.
É como voto.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 03/06/2020